Tribunal: TJDFT
Processo: 0750693-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750693-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA - ME, JAMILLY MARMO MOURAO LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília no Processo n. 0702754-35.2019.8.07.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD. O agravante alega, em síntese, que o juízo indeferiu o pedido da agravante para que fosse realizada a consulta no sistema informatizado SISBAJUD. Afirma que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, de modo diverso da consulta no sistema antigo, o que justifica o deferimento. Alega que o indeferimento do pedido de consulta via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Por fim, requer, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reformar a decisão recorrida para que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD, para possibilitar a penhora do débito exequendo. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, se antevê a plausibilidade do direito alegado da parte agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, em tese, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal também já se manifestou pela possibilidade das pesquisas, desde que observada a razoabilidade do pedido. No caso, a solicitação é para que seja realizada pesquisa via Sistema SISBAJUD, sistema ainda não consultado e que veio para implementar melhorias no que diz respeito a localização de bens e numerários de devedores, dentre outras informações. Assim, em que pese o Juízo “a quo” tenha entendido que é necessária a apresentação de novos fundamentos para o deferimento dos pleitos, não há previsão legal que vincule fato novo para a realização das pesquisas, aliás, a utilização de pesquisa SISBAJUD, assim como BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA BACENJUD. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante consulta pelos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita a reiteração de penhora via sistema BacenJud, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.1171432, 07030081120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, este também restou evidenciado, tendo em vista que a decisão recorrida, caso mantida, poderá acarretar prejuízos de ordem financeira ao agravante. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinado que o juízo a quo proceda com a pesquisa no sistema SISBAJUD deste tribunal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após cumprida a medida pelo Juízo de origem, intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator